Tribunal: TJDFT
Processo: 0000949-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME DE MATERIAL DE PERFIL GENÉTICO. ART. 9o-A DA LEI DE EXECUÇAO PENAL. OPERACIONALIZAÇÃO A CARGO DA AUTORIDADE CUSTODIANTE. INTERVENÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Noticiam os autos que no Procedimento Administrativo no 0046944-58.2014.807.0015, o Juízo da Execução Penal definiu que a autoridade custodiante providenciará a identificação do perfil genético do sentenciado e, somente em caso de eventual recusa do sentenciado em realizá-lo, a questão será resolvida no âmbito do Poder Judiciário.

2. Em que pese a existência de entendimentos contrários, alio-me à jurisprudência desta 3a Turma Criminal, no sentido de que o Juízo da VEP somente intervirá quando houver recusa do condenado em realizar o procedimento em questão.

3. Nada impede que o Ministério Público no exercício de sua função fiscalizadora da execução penal (art. 67, da LEP), solicite à autoridade policial as informações que necessitar para exata aplicação da lei.

4. Recurso conhecido. Negou-se provimento.